Tribunal: STF
Processo: RE 1280274
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial militar temporário. Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei estadual nº 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício. ADI nº 4.173. Precedentes.



    1. Segundo o entendimento firmando pela Corte no julgamento da ADI nº 4.173, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a qual declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, não configura vínculo empregatício, trabalhista, previdenciário ou afim e não viola o art. 37, incisos I, II e IX, da Constituição Federal a previsão contida na Lei nº 10.029/2000 que confere aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória.



    2. Agravo regimental não provido.